Tribunal: STF
Processo: ARE 1478509
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário (doc. 38). 



    A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser fixados em seu patamar máximo (doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante. Conforme a jurisprudência do STF, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. O agravo interno não trouxe argumentos aptos a determinar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.005.685 AgR/RS, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    No caso em tela, o acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo CPC, o que enseja a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator